Tribunal: TJSP
Processo: 2099044-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Improbidade administrativa – Cumprimento de sentença – Lei 14.230/21 – Retroatividade para beneficiar o réu – Impossibilidade:

– O princípio da retroatividade da lei nova mais benéfica não se aplica às penalidades por improbidade administrativa.